Tribunal: STF
Processo: ARE 1311466
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de divergência nos REs 919.269/RS, 919.793/RS, 930.251/RS e no ARE 797.499/RS, concluiu que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8°, da Constituição Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.